Tribunal: TJDFT
Processo: 0765917-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0765917-65.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LETICIA GOUVEIA SANSON RECORRIDO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais (ID 66566226). O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado no dia 31/10/2024, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo, uma vez que requereu o benefício da gratuidade de justiça (ID 66566228). Após análise dos documentos juntados ao feito, o pedido foi indeferido, oportunizando-se prazo de 48 horas para recolhimento integral do preparo (ID 66858888). A recorrente, no entanto, demonstrou o recolhimento parcial do preparo, efetivado em 10/12/2024 (ID 67136192), razão pela qual foi intimada a comprovar que também efetuou o recolhimento das custas processuais devidas nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à publicação da decisão de ID 66858888. A recorrente, então, acostou aos autos guia expedida e paga em 07/01/2025 (ID 67644920 e 67644924). Resta configurada, assim, a deserção do recurso, por inobservância da norma regimental. Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado de ID 66566228. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.